Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709190-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LENOS BARBOSA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face da r. decisão (ID 57601683 do processo de origem) que, nos autos da Ação ajuizada por Lenos Barbosa Borges, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. (...) Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja o réu obrigado a efetuar o pagamento dos débitos existentes sobre o veículo Vectra GLS Placa JFA 5045, bem como daqueles já judicializados por meio dos processos n.s 0014759-19.2008.8.07.0001 e 0033972- 47.2014.8.07.0018 vinculados ao automóvel em questão. Para tanto, aduziu-se que o réu teria aprovado em nome do autor um financiamento fraudulento de veículo. Que esse negócio já foi declarado inexistente por decisão judicial, sem embargo, o réu teria deixado o veículo em nome do autor gerando débitos e impostos. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida nos casos em que concorrerem elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo e o perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por satisfeitos tais pressupostos. Tal inferência tem por lastro, num primeiro momento, o fato de ter o autor ter feito juntar aos autos cópia da sentença de ID 57517125, que declarou a inexistência da relação jurídica há pouco descrita. Nesse caso, é intuitivo que a responsabilidade do réu, seria transferir para seu nome o veículo cujo financiamento aprovara indevidamente em nome do autor. Assim, em razão da inércia do réu o autor acabou por contar com dívidas decorrentes do negócio jurídico já declarado inexistente. Além disso, o segundo dos requisitos da tutela de urgência, qualificado doutrinariamente como periculum in mora, está presumidamente configurado, dada a contingência de o autor estar sujeito a ter seu nome negativado e sofrer constrição patrimonial em decorrência das ações judicias em curso. Por fim, levo em consideração a possibilidade de que seja a providência revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses do réu. Defiro, portanto, a tutela de urgência e determino que o réu seja intimado a efetuar o pagamento das dívidas em aberto existentes sobre o veículo litigioso, referente aos feitos 0014759-19.2008.8.07.0001 e 0033972- 47.2014.8.07.0018. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).” Opostos Embargos de Declaração pelo ora Agravante (ID 58259359 do processo de origem), o d. Juízo a quo proveu o ED para estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para que ele cumpra a obrigação determinada r. decisão agravada (ID 58674699 do processo de origem). Nas razões, alega o Agravante que, a despeito de ter sido reconhecida a fraude, atuou como mero agente financeiro do negócio, não podendo ser responsabilizado por débitos decorrentes de impostos e taxas vinculados à Fazenda Pública e ao Detran/DF. Defende que é parte ilegítima para responder pelas dívidas e que o d. Juízo a quo deveria ter determinado a baixa dos débitos supracitados. Aduz que a multa fixada não observou a proporcionalidade, podendo gerar o enriquecimento sem causa do Agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Declarada por meio de sentença transitada em julgado a nulidade do negócio jurídico supostamente firmado pelas partes (ID 57517125 do processo de origem), resta evidente a impossibilidade de atribuir ao Agravado algum débito relativo ao veículo. Ainda que à época não tenha sido imposta obrigação à instituição financeira referente ao pagamento de débitos do automóvel ou à transferência do bem para o nome dela, de acordo com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 57517108), o Agravante é o credor fiduciário do carro. Nesse contexto, as alegações do Banco de que a transferência do veículo é impossível e que ele se encontra em lugar incerto e não sabido devem ser objeto de instrução processual, uma vez que na supracitada sentença há a informação de que o automóvel foi apreendido em “18/05/2004 em poder do Sr. Charles Gutemberg de Melo Costa” e que teria sido recolhido pelo Detran. O exame dessas circunstâncias, em sede de análise perfunctória, afasta os argumentos do Agravante quanto à alegada ilegitimidade para arcar com a obrigação determinada na r. decisão agravada. Importante destacar que a responsabilidade do credor fiduciário em situações similares vem sendo reconhecida em alguns julgados. Confira-se, no particular, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO. IPVA. DPVAT. TAXAS. MULTA DE TRÂNSITO. CREDOR FIDUCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. PROPRIEDADE. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, o credor fiduciário o proprietário do veículo. 2. O credor fiduciário se responsabiliza pela fraude perpetrada perante o contrato de alienação fiduciária, respondendo pelos impostos e taxas incidentes sobre o bem. 3. Não é dado a parte pleitear em nome próprio direito alheio. 4. Afigura-se irrelevante para a configuração do fato gerador do tributo a discussão acerca da validade ou não do negócio jurídico, ainda que originado de ato ilícito, nos termos do artigo 118 do Código tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1205436, 07093756520178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, não procede o argumento de que o d. Juízo a quo deveria determinar a baixa dos débitos noticiados nos autos. Acrescento que o periculum in mora milita em favor do Agravado, que está sendo indevidamente responsabilizado por débitos decorrentes de negócio jurídico do qual não participou. Quanto à multa fixada, não constato, neste momento, o excesso alegado pelo Agravante, razão pela qual a considero condizente com a finalidade a que se propõe, de obrigar a parte a cumprir a obrigação no prazo determinado no decisum recorrido. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator